Tribunal: CARF
Processo: 11128.005593/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/07/2009
INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005593/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.334 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
TRINITAS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/07/2009
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação
de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações
sobre desconsolidação prestadas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Voluntário e rejeitar a preliminar
de ilegitimidade passiva. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente)..

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 12-104.600 - 4a
Turma da DRJ/RJO, da sessão realizada em 20/12/2018, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e considerar devida
apresente exação.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005593/2009-27
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.334 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005593/2009-27

Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea e do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se
segue:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria prestar
informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005).
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-Lei
no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo transportador para
cada navio/avião e viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de
embarque, vinculando-se à data do mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração tipificada
no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, e aplicou a multa ali cominada para cada CE em que considerou ter
havido atraso na prestação de informações.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do
fato gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas;
infração ao princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade –
razoabilidade e proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de
penalidade (cuja matéria nem cabe no julgamento em DRJ).

O recorrente fora intimado do acórdão da DRJ, em 22/09/2019, e apresentou Recurso
Voluntário em 17/10/2019, sendo assim tempestivo, e dele tomo conhecimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.

Da competência para julgamento

O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.334 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005593/2009-27

Da admissibilidade
Atendido os requisitos de admissibilidade, o recurso encontra-se hábil para
apreciação deste colegiado.

Do recurso voluntário

O recorrente pugnou pela reforma do Acórdão, nos seguintes termos:

a)ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE: Nos seguintes termos:
“O primeiro ponto para o qual se chama a atenção é a ampla defesa que o
órgão julgador faz quanto à legitimidade da Recorrente para figurar no polo
passivo da multa ora discutida”.
b)DA OCORRÊNCIA DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA: “Ao lançar
espontaneamente as informações no SISCOMEX, a Recorrente demonstrou sua
boa-fé e possibilitou que a Fiscalização exercesse o controle aduaneiro, o que
resulta no afastamento da penalidade:”
c) DA INEXISTÊNCIA DE DANO AO CONTROLE ADUANEIRO E AO ERÁRIO
PÚBLICO: “Por fim, o Acórdão n° 12-101.996 considerou que, a multa estabelecida
no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto- Lei n° 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável
para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos prazos estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007”;

Vejamos.

O demandante requer o benefício de, por ser Agente Marítimo, não poder ser
sujeito passivo nem responsável solidário por multas do Art. 107 alínea “e” do Inciso IV,
Decreto-Lei 37/66. No entanto esse entendimento já esta pacificado na Súmula CARF no185, in
verbis:

O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
(Vinculante,
conforme
Portaria
ME
no12.975
(https://carf.economia.gov.br/noticias/2021/arquivos-eimagens/portaria-me-no-
12975-sumulas-carf-atribuiefeito-vinculante.pdf), de 10/11/2021, DOU de11/11/2021)

O requerente também pugna pelo benefício da denuncia espontânea, mas pra a multa prevista no
art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não cabe o instituto da denúncia espontânea, em razão da própria
essência da norma. Apenas ocorreu a incidência da multa em questão, quando a empresa Recorrente,
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.334 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005593/2009-27

prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em outros termos, como a multa ser suprimida, haja
vista ser impraticável resgatar a situação anterior ao fato que gerou a incidência da penalidade.
Fato já Sumulado neste CARF, através da súmula 126, in verbis:

Súmula CARF n. 126 - A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do
art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(grifamos)

O recorrente pugnou pela inexistência de dano, em relação a sua conduta na
prestação intempestiva da obrigação acessória. Esta obrigação esta assim definida no CTN, a
obrigação acessória é prestação comissiva ou omissiva previstas na legislação tributária, no
interesse da arrecadação ou fiscalização tributária. A obrigação acessória não se confunde
com a obrigação principal de recolhimento tributário, mas conforme descrito, visa o
controle e a fiscalização.
Não há como falar em obrigação acessória ligada a lançamento, mas a obrigação
de fazer ou não fazer do sujeito passivo. O art. 113, define que a obrigação acessória
nasce da legislação tributária. A legislação tributária abarca outras institutos normativos,
tais como decretos e normas complementares como preceitua o art. 96 também do CTN.
Quanto ao questionamento sobre dano ou prejuízo a administração aduaneira
e aplicação do principio da boa-fé no descumprimento das obrigações acessória, também não se
aplica nestes casos. A responsabilidade tributária independe da intenção do agente, nos termos
previstos no art. 136, do Código Tributário Nacional. In verbis.

Art.136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifamos)

O artigo, acima transcrito, esclarece o entendimento normativo adotado no CTN,
de afastar as características subjetivas, sendo irrelevantes na análise da responsabilidade ou dano.
As sanções estão previstas em lei e salvo disposição em contrário, não consideram o instituto da
subjetividade, não sendo analisada, na aplicação da penalidade, a intenção do agente no ato
comissivo ou omissivo ou da existência de dano.

Da conclusão

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.334 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005593/2009-27

Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Fl. 137
DF CARF MF
Original